Tribunal: STF
Processo: Rcl 65888
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Execução individual de título coletivo. FUNDEF. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada para impugnar sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido o dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF.
II.	Questão em discussão
2.	A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 15 AgR.
III.	Razões de decidir
4.	Na STP 15, o requerente impugnava liminar em ação rescisória que sustou a eficácia do título coletivo e determinou a suspensão das execuções dele derivadas. Na decisão indicada como paradigma, que  determinou o prosseguimento da execução, esta Corte se baseou: (i) no dever da União de complementar os repasses ao FUNDEF; e (ii) na legitimidade concorrente entre os entre os entes subnacionais beneficiários e o Ministério Público Federal para promover a execução do título coletivo.
5.	Ausência de aderência estrita. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva por fundamento diverso. Entendeu que, apesar de o requerente possuir legitimidade para exigir o cumprimento do título coletivo, a execução promovida pelo Ministério Público Federal deveria ser priorizada, por garantir “a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários”.
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação a que se nega seguimento.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Ouriçangas para impugnar sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face da União.  O reclamante sustenta que esse ato viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 15 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 17.09.2020).
¿ 
    2. Na origem, o reclamante propôs cumprimento de título executivo formado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar repasses efetuados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). À época, o valor executado era R$¿¿22.738.397,39 (vinte e dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos).

    3. O cumprimento de sentença foi inicialmente sobrestado por liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em ação rescisória, a qual suspendeu a eficácia do título executivo coletivo. Contra essa decisão, o  reclamante ajuizou, perante esta Corte, a STP 15, em conjunto com outros municípios afetados. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para suspender os efeitos da liminar e permitir o prosseguimento da execução.

    4. Retomado o andamento do feito de origem, o juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC.  A sentença considerou que o Ministério Público Federal já havia requerido a execução do mesmo título, com alcance mais abrangente. Entendeu que “o ajuizamento de um único cumprimento de sentença (...) garantirá a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários”. Essa decisão constitui o objeto da presente reclamação.

    5. O Município de Ouriçangas alega que o ato reclamado “contraria o decidido nos autos da STP 15, que expressamente consignou que a autorização concedida ao MPF para prosseguir com a execução do título coletivo não impede o regular prosseguimento dos cumprimentos de sentença individualmente propostos”. Pondera que a execução ajuizada pelo Ministério Público Federal beneficiará apenas os credores que não requererem o cumprimento de sentença individualmente. Aponta que pretensão idêntica à presente foi acolhida por esta Corte na Rcl 62.260 Ref, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 02.10.2023. Argumenta que a falta de pagamento das diferenças executadas impacta negativamente o serviço público de educação. Acrescenta que, por força da Emenda Constitucional nº 114/2021, o pagamento de precatórios referentes ao FUNDEF deve ocorrer em três parcelas anuais, o que posterga o cumprimento da obrigação.

    6. A União apresentou contestação. Argumenta que o reclamante pretende usar da presente reclamação para substituir recurso. Sustenta a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada, que analisou questões específicas do cumprimento de sentença, e o ato apontado como paradigma, que se limitou “aos contornos e efeitos da liminar deferida na Ação Rescisória”. Destaca que a sentença reclamada reconheceu a legitimidade concorrente do Ministério Público e dos entes federativos para promover a execução do julgado, porém privilegiou a uniformidade do cálculo dos valores devidos e a igualdade de tratamento dos beneficiários da sentença coletiva. Entende que o ato impugnado buscou evitar que parte do crédito fosse convertido em honorários advocatícios.

    7. O juízo de primeiro grau prestou informações, em que noticiou a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra a sentença reclamada.

    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Reclamação constitucional. Cumprimento de sentença. Verbas do FUNDED. Extinção da execução individual movida pelo Município em razão de já haver execução coletiva em curso movida pelo MPF em relação ao acórdão proferido na Ação Civil Pública n.º 0050616-27.1999.4.03.6100. Alegado descumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte na STP 15. 1. Houve descumprimento ao quanto decidido pela Suprema Corte nos autos da STP 15 na decisão que extinguiu a execução individual movida pelo Município reclamante objetivando o recebimento de verbas complementares do FUNDEB reconhecida nos autos da Ação Civil Pública n. 005061627.1999.4.03.6100. 2. A Suprema Corte reconheceu, no julgamento dos agravos regimentais interpostos pela União e pelo MPF, que a execução coletiva movida pelo MPF não impede o prosseguimento das execuções individuais. 3. Pela procedência da reclamação.

    9. É o relatório. Decido.

    10. A STP 15 foi ajuizada pelo Município de Ouriçangas e por outros cinco entes públicos para impugnar liminar em ação rescisória que sustou a eficácia de título coletivo em que reconhecido o dever da União de complementar repasses ao FUNDEF, determinando a suspensão de todas as execuções dele derivadas. O Min. Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, julgou parcialmente procedente o pedido, em decisão confirmada em agravo interno. Confira-se a ementa desse julgado, invocado como paradigma da presente reclamação:

Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido pelo STF. Execução de decisão em que se reconheceu tal direito obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Agravos rejeitados. 
1. Tal como decidido no acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. Sendo assim, a suspensão da execução de acórdão que assim dispôs tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.
2. Na decisão em que se aprecia um pedido de contracautela como o presente, deve ater-se o julgador ao exame da legislação de regência, abstendo-se de apreciar eventuais aspectos processuais da ação em que foi proferida a decisão atacada, uma vez que não se trata de sucedâneo recursal. 
3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal. 
4. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias relacionadas a esse tema. 
5. Agravos regimentais a que se nega provimento.
(STP 15 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 16.09.2020)

    11. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo Município de Ouriçangas em face da União com base em fundamento diverso. Entendeu que, apesar de o ente público possuir legitimidade concorrente para exigir o cumprimento do título coletivo, a execução promovida pelo Ministério Público Federal deveria ser priorizada. Extraio da decisão os seguintes trechos:

“(...) No caso, deve-se priorizar a execução promovida pelo Ministério Público Federal, pois, além deste ter sido o autor da ação civil pública, os pagamentos feitos ali o serão com base nos mesmos parâmetros, não havendo que se falar em tratamentos diferenciados para cada município. Assim, o ajuizamento de um único cumprimento de sentença com a finalidade de executar a totalidade da verba decorrente de um mesmo título judicial garantirá a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários. 
(...) 
Dado o exposto, é imperioso concluir pela ocorrência de duplicidade de execuções referentes ao mesmo crédito, de um mesmo Município. (...) ”.

    12. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.

    13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Com esta decisão, fica prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente